Tribunal: STJ
Processo: 0002376-14.2011.8.06.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070608 - CE(2025/0375662-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: YPIOCA INDUSTRIAL DE BEBIDAS S.A
ADVOGADOS
: CRISTIANO RODRIGO DEL DEBBIO - SP173605
GABRIEL NOGUEIRA DIAS - SP221632
AGRAVADO
: AGRO INDUSTRIA PINDOBA LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO PORTO LINHARES TEIXEIRA - CE021937
BRUNA LEITE DE MATOS SOUSA - CE028675
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
USO
DE
VASILHAMES
LITOGRAFADOS.
CONCORRÊNCIA DESLEAL, VIOLAÇÃO MARCÁRIA, DILUIÇÃO DE
MARCA E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do
STJ e por inviabilidade de análise do dissídio jurisprudencial pelo mesmo óbice.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer, voltada à retirada do
mercado de vasilhames com litografia YPIÓCA e à abstenção de engarrafar
produtos nesses vasilhames, com multa diária. O valor da causa foi fixado em R$
1.700,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, revogou
a tutela e fixou honorários em R$ 10.000,00.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a improcedência,
afirmou a distinção do conjunto-imagem, a ausência de fraude e de proveito
parasitário, e majorou os honorários para R$ 15.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há omissão e deficiência de
fundamentação por violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; (ii) saber
se o uso de vasilhames com a marca YPIÓCA litografada configura violação aos
arts. 129 e 190, II, da
(iii) saber se houve concorrência
Lei n. 9.279/1996;
parasitária e apropriação de investimentos à luz dos arts. 2o, V, 195, III e V, e
209 da
(iv) saber se ocorreu diluição da marca conforme os arts.
Lei n. 9.279/1996;
130, III, e 131 da
e (v) saber se há divergência jurisprudencial
Lei n. 9.279/1996;
sobre a reutilização de vasilhames litografados.
Documento eletrônico VDA55323843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 3813d929-2888-4ab4-96cc-63f176ee5c20

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
estadual enfrentou as questões essenciais, reconhecendo a distinção do trade dress,
a inexistência de fraude e de desvio de clientela.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à alegada violação de marca, concorrência parasitária e diluição,
diante da conclusão local de identidade visual distinta e ausência de confusão do
consumidor.
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir, no mesmo tema dependente de
provas, o conhecimento do dissídio jurisprudencial pela alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido se para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
Tese de julgamento:
do CPC, porque o acórdão enfrentou as questões essenciais com fundamentação
suficiente. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame de fatos e
provas sobre violação de marca, concorrência parasitária e diluição, bem como
para impedir o conhecimento do dissídio jurisprudencial sobre o mesmo tema.”
CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II;
Dispositivos relevantes citados:
arts. 2o, V, 129, 130, III, 131, 190, II, 195, III e V, e 209.
Lei n. 9.279/1996,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55323843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 3813d929-2888-4ab4-96cc-63f176ee5c20

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3070608 - CE (2025/0375662-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: YPIOCA INDUSTRIAL DE BEBIDAS S.A
ADVOGADOS
: CRISTIANO RODRIGO DEL DEBBIO - SP173605

GABRIEL NOGUEIRA DIAS - SP221632
AGRAVADO
: AGRO INDUSTRIA PINDOBA LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO PORTO LINHARES TEIXEIRA - CE021937

BRUNA LEITE DE MATOS SOUSA - CE028675
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
USO
DE
VASILHAMES
LITOGRAFADOS.
CONCORRÊNCIA DESLEAL, VIOLAÇÃO MARCÁRIA, DILUIÇÃO DE
MARCA E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do
STJ e por inviabilidade de análise do dissídio jurisprudencial pelo mesmo óbice.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer, voltada à retirada do
mercado de vasilhames com litografia YPIÓCA e à abstenção de engarrafar produtos
nesses vasilhames, com multa diária. O valor da causa foi fixado em R$ 1.700,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, revogou a
tutela e fixou honorários em R$ 10.000,00.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a improcedência,
afirmou a distinção do conjunto-imagem, a ausência de fraude e de proveito
parasitário, e majorou os honorários para R$ 15.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há omissão e deficiência de
fundamentação por violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; (ii) saber se
o uso de vasilhames com a marca YPIÓCA litografada configura violação aos arts.
129 e 190, II, da
(iii) saber se houve concorrência parasitária e
Lei n. 9.279/1996;
apropriação de investimentos à luz dos arts. 2o, V, 195, III e V, e 209 da
Documento eletrônico VDA53960918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: a4194cbf-0256-47ca-9e72-8ecc532480f4

(iv) saber se ocorreu diluição da marca conforme os arts. 130, III,
Lei n. 9.279/1996;
e 131 da
e (v) saber se há divergência jurisprudencial sobre a
Lei n. 9.279/1996;
reutilização de vasilhames litografados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
estadual enfrentou as questões essenciais, reconhecendo a distinção do trade dress, a
inexistência de fraude e de desvio de clientela.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à alegada violação de marca, concorrência parasitária e diluição,
diante da conclusão local de identidade visual distinta e ausência de confusão do
consumidor.
8. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para impedir, no mesmo tema dependente de
provas, o conhecimento do dissídio jurisprudencial pela alínea .
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido se para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
Tese de julgamento:
CPC, porque o acórdão enfrentou as questões essenciais com fundamentação
suficiente. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame de fatos e
provas sobre violação de marca, concorrência parasitária e diluição, bem como para
impedir o conhecimento do dissídio jurisprudencial sobre o mesmo tema.”
CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II;
Dispositivos relevantes citados:
arts. 2o, V, 129, 130, III, 131, 190, II, 195, III e V, e 209.
Lei n. 9.279/1996,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por YPIÓCA
INDUSTRIAL DE BEBIDAS S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ e pela inviabilidade de análise da
divergência jurisprudencial em razão do mesmo óbice (fls. 746-752).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 791-801.
Documento eletrônico VDA53960918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: a4194cbf-0256-47ca-9e72-8ecc532480f4

O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
em apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fl. 595):

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
CONJUNTO-IMAGEM
(TRADE
DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AFIM. EMBALAGENS
ASSEMELHADAS E COM LITOGRAFIA DA MARCA DA AUTORA.
CONCORRÊNCIA DESLEAL.
DA
AUSÊNCIA DE
ART. 209
LEI N. 9.279/1996.
CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1- O recurso de apelação argumenta, em síntese: a) existência de concorrência
desleal, induzindo o consumidor a confundir a origem e procedência dos produtos
envasilhados pela PINDOBA; b) apropriação dos investimentos e da propriedade
industrial da YPIÓCA; e c) indevida associação dos dois produtos perante o
consumidor final.
2- Os nomes, as cores, a simbologia das marcas, isto é, o conjunto da imagem
(“trade dress”) é de fácil distinção, a identidade visual é completamente diferente,
conforme evidenciado na audiência, com a filmagem de garrafas das referidas
aguardentes das empresas litigantes lado a lado, de modo a evidenciar que não há
possibilidade de confusão entre os produtos por parte do consumidor final (termo, fl.
444). Nem mesmo os produtos da PINDOBA sem o adesivo utilizado para encobrir a
litografia da marca YPIÓCA podem ser confundidos com outros da empresa autora,
ora apelante, conforme se percebe da ata notarial apresentada por esta empresa (fls.554
/558).
3- O dinamismo próprio do mercado de aguardente, aliado à falta de intenção
fraudulenta da PINDOBA e à inexistência de elementos fáticos que revelem o
desiderato de explorar a reputação ou a marca da YPIÓCA para fins de desvio de
clientela - até mesmo porque os vasilhames da YPIÓCA envasam outras aguardentes -
faz com que a sentença apelada não mereça reparos.
4- Ressalto, ainda, o fato de que a proibição do uso dos vasilhames litografados
pode ter impacto ambiental negativa, na medida em que, na instrução processual,
restou claro que a YPIÓCA não readquire todos os seus vasilhames litografados.
5- Em síntese, a apelante não apresentou fundamentos de fato e de direito hábeis
a desconstituir a fundamentação sobre a qual foi construída a sentença apelada.
Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Documento eletrônico VDA53960918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: a4194cbf-0256-47ca-9e72-8ecc532480f4

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
652-653):
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VIOLAÇÃO E DILUIÇÃO DE MARCA E
CONCORRÊNCIA
PARASITÁRIA.
OMISSÕES
INEXISTENTES.
TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO
DA
CAUSA.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de embargos de declaração interposto por Ypióca Industrial de
Bebidas S/A, em que o recorrente alega que há omissões no acórdão que negou
provimento à apelação interposta pela ora embargante, mantendo a decisão que julgou
improcedente a pretensão autoral formulada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer,
ajuizada em desfavor de Agroindustria Pindoba – Me.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há apenas uma questão em discussão: a existência de omissões no acórdão a
ser esclarecida por meio do presente recurso de embargos, nos termos de cabimento do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022, inciso II,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recorrente alega omissões na decisão, contudo, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia foram examinadas e fundamentadas. O acórdão
recorrido apresentou os argumentos que embasaram o entendimento adotado pelos
julgadores, não se constatando, portanto, qualquer omissão a ser suprida.
4. Restou-se consignado que o conjunto de imagem das marcas (“trade dress”) é
de fácil distinção, visto que a identidade visual é completamente diferente, e, dessa
forma, não há possibilidade de confusão entre os produtos por parte do consumidor
final, ainda que sem o adesivo da marca “Pindoba” para encobrir a litografia da marca
“Ypióca”.
5. O órgão colegiado entendeu que inexistem elementos fático-jurídicos
caracterizadores do proveito parasitário que evidenciem que a marca “Pindoba”, por
meio fraudulento, tenha criado confusão entre produtos no mercado com o objetivo de
desviar a clientela da marca “Ypióca” em proveito próprio, e que a utilização das
garrafas litografadas com a marca “Ypióca” não caracteriza violação da marca ou
concorrência parasitária.
6. Constata-se, portanto, que a única pretensão da recorrente consiste em alterar
a conclusão do julgado, o que não caracteriza omissão. Trata-se de insatisfação da
embargante com a decisão proferida, pois entende que suas razões não foram
acolhidas quando do julgamento do recurso.
7. A rediscussão, por meio de embargos de declaração, de questões de mérito já
resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero
inconformismo com o teor da decisão embargada. Os aclaratórios, cujo objetivo é a
Documento eletrônico VDA53960918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: a4194cbf-0256-47ca-9e72-8ecc532480f4

integração da decisão embargada, não servem como meio de rediscussão da matéria já
julgada, conforme Súmula 18 desta Corte de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
: CPC,
Dispositivo relevante citado
art. 1.022.
: Súmula n° 18 do TJCE.
Jurisprudência relevante citada

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois o acórdão
recorrido teria se limitado à “fácil distinção” do
sem enfrentar as causas
trade dress
de pedir relativas à violação
de marca, concorrência parasitária, apropriação
per se
de investimentos e diluição de marca, mantendo, mesmo após embargos de
declaração, omissões quanto às teses fundadas, respectivamente, nos arts. 129 e 190,
II; 2o, V, 195, III e V, e 209; e 130, III, e 131, todos da Lei n. 9.279/1996.
b) 129 e 190, II, da
porque o uso, por concorrente, de
Lei n. 9.279/1996,
vasilhame com marca YPIÓCA litografada configura violação marcária objetiva,
independentemente de boa-fé, e o envase e a comercialização de produto de terceiro
em tais garrafas têm potencial de confundir e/ou associar indevidamente o produto
ao titular da marca;
d) 2o, V, 195, III e V, e 209 da
porquanto a reutilização
Lei n. 9.279/1996,
das garrafas litografadas representou concorrência parasitária com apropriação de
investimentos e custos da recorrente; e
e) 130, III, e 131 da
uma vez que a prática descrita teria
Lei n. 9.279/1996,
produzido diluição da marca ao enfraquecer seu poder distintivo.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a distinção do trade
afastou a confusão do consumidor e que não houve parasitismo, divergiu dos
dress
acórdãos indicados do TJSC, TJSP e TJDF (fls. 681-686).
Documento eletrônico VDA53960918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: a4194cbf-0256-47ca-9e72-8ecc532480f4

Requer o provimento do recurso para anular o acórdão recorrido e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal
para sanar as omissões apontadas;
a quo
requer ainda, subsidiariamente, o provimento para reformar o acórdão e impor à
recorrida a abstenção de uso dos vasilhames litografados e a retirada do mercado,
com cominação de multa.
Contrarrazões às fls. 731-744.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer em que a parte
autora pleiteou a retirada do mercado de vasilhames com a litografia YPIÓCA
utilizados pela ré, e a abstenção de engarrafar seus produtos em tais vasilhames, com
multa diária. O valor da causa foi fixado em R$ 1.700,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
revogou a tutela e fixou honorários em R$ 10.000,00 (fls. 446-451).
A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação e
majorando os honorários para R$ 15.000,00, assentando a distinção do conjunto-
imagem, a ausência de fraude e de proveito parasitário, e a inexistência de confusão
do consumidor (fls. 595-609).
I - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega omissão e deficiência de
fundamentação, por não ter o Tribunal enfrentado, de modo específico, as teses de
violação
de marca, de concorrência parasitária e de diluição de marca.
per se
Documento eletrônico VDA53960918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: a4194cbf-0256-47ca-9e72-8ecc532480f4

O acórdão dos embargos afirmou que todas as questões necessárias foram
examinadas, destacou a fácil distinção do
, a inexistência de elementos
trade dress
fático-jurídicos de proveito parasitário e concluiu pela ausência de violação de marca
ou concorrência parasitária (fls. 652-659).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente às
supostas omissões sobre violação de marca, concorrência parasitária e diluição foi
devidamente analisada pela Corte estadual, que concluiu pela distinção do conjunto-
imagem, pela inexistência de fraude com desvio de clientela e pela não
caracterização de violação marcária, não havendo vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
Confira-se trechos do acórdão nos embargos de declaração (fls. 656-658):
Todas as questões necessárias à solução da controvérsia foram examinadas e
fundamentadas. O acórdão recorrido apresentou os argumentos que embasaram o
entendimento adotado pelos julgadores, não se constatando, portanto, qualquer
omissão a ser suprida.
Restou-se consignado no acórdão proferido pela 3a Câmara de Direito Privado
que o conjunto de imagem das marcas (“
”) é de fácil distinção, visto que a
trade dress
identidade visual é completamente diferente, e, dessa forma, não há possibilidade de
confusão entre os produtos por parte do consumidor final, ainda que sem o adesivo da
marca “Pindoba” para encobrir a litografia da marca “Ypióca”. essa senda, importante
destacar o seguinte trecho do acórdão ora impugnado (pág. 599):
[...]
Ademais, verifica-se que inexistem elementos fático-jurídicos caracterizadores
do proveito parasitário que evidenciem que a marca “Pindoba”, por meio fraudulento,
tenha criado confusão entre produtos no mercado com o objetivo de desviar a clientela
da marca “Ypióca” em proveito próprio. Nesse sentido, veja-se o trecho às págs 599-
601 e 605 do acórdão ora impugnado:
[...]
Assim, observa-se que a utilização, pela marca “Pindoba”, das garrafas
litografadas com a marca “Ypióca” não caracteriza violação da marca ou concorrência
parasitária, visto que a empresa adquire os vasilhames já descartados pelo consumidor
final e os reutiliza para envase de seus produtos, aplicando sobre os frascos o rótulo de
sua própria marca, de forma que há nítida diferenciação entre os produtos e impede a
confusão do consumidor.
Documento eletrônico VDA53960918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: a4194cbf-0256-47ca-9e72-8ecc532480f4

É importante destacar que a proibição do uso dos vasilhames litografados pode
ter impacto ambiental negativo, visto que fora comprovado, na instrução processual,
que a marca “Ypióca” não readquire todos os seus frascos litografados.

II - Arts. 129 e 190, II, da Lei n. 9.279/1996
A recorrente afirma violação de marca, porque o uso, por concorrente, de
garrafas com litografia YPIÓCA configurou usurpação do direito marcário e
acarretou potencial confusão do consumidor e associação indevida.
O Tribunal de origem, ao examinar as provas, concluiu pela nítida
diferenciação entre os produtos e identidade visual distinta, com ausência de
confusão mesmo sem o adesivo da recorrida, repelindo o risco de associação e o ato
fraudulento voltado a desvio de clientela, afastando a violação marcária (fls. 599-
601).
O acórdão recorrido concluiu que há nítida diferenciação entre os
produtos, que a identidade visual é distinta e que não se configurou ato fraudulento
voltado a desvio de clientela, afastando a violação marcária (fls. 599-601).
Rever tal compreensão demanda o reexame do conjunto fático-probatório,
notadamente quanto à potencial confusão do consumidor, à apresentação dos
produtos, às fotografias e à ata notarial, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 2o, V, 195, III e V, e 209 da Lei n. 9.279/1996
A parte alega concorrência parasitária e apropriação de investimentos,
argumentando que a recorrida se aproveitou indevidamente das garrafas litografadas
e dos esforços da recorrente.
O acórdão recorrido, com base em precedentes e nos elementos dos autos,
afirmou inexistirem “elementos fático-jurídicos caracterizadores de proveito
parasitário” e afastou a associação parasitária e o desvio de clientela (fls. 599-601).
Documento eletrônico VDA53960918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: a4194cbf-0256-47ca-9e72-8ecc532480f4

A alteração desse entendimento exigiria revolver fatos e provas, o que é
incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Arts. 130, III, e 131 da Lei n. 9.279/1996
Alega a recorrente diluição de marca, por enfraquecimento do poder
distintivo decorrente do uso indiscriminado das garrafas litografadas.
O acórdão recorrido assentou que não houve violação de marca e que o
é distinto, repelindo a tese de associação indevida e a confusão do
trade dress
consumidor (fls. 595-601).
A pretensão recursal esbarra na Súmula n. 7 do STJ, pois demanda
reexame das circunstâncias fáticas e do conjunto probatório que fundamentaram a
conclusão da Corte estadual.
V - Divergência jurisprudencial
A recorrente invoca dissídio com julgados do TJSC, TJSP e TJDF, em
casos de vasilhames litografados.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
Documento eletrônico VDA53960918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: a4194cbf-0256-47ca-9e72-8ecc532480f4

É o voto.
Documento eletrônico VDA53960918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:17
Código de Controle do Documento: a4194cbf-0256-47ca-9e72-8ecc532480f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.070.608 / CE
Número Registro: 2025/0375662-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023761420118060039 23761420118060039
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : YPIOCA INDUSTRIAL DE BEBIDAS S.A
ADVOGADOS : CRISTIANO RODRIGO DEL DEBBIO - SP173605
GABRIEL NOGUEIRA DIAS - SP221632
AGRAVADO
: AGRO INDUSTRIA PINDOBA LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO PORTO LINHARES TEIXEIRA - CE021937
BRUNA LEITE DE MATOS SOUSA - CE028675
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - DIREITO AUTORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55297184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:43
Código de Controle do Documento: e919759c-6075-4c5e-9b9e-e0e3dc9d01b4

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:14:43
Código de Controle do Documento: e919759c-6075-4c5e-9b9e-e0e3dc9d01b4